Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Processo : 0749033-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelas advogadas Hélia Ribeiro Faustino e Patricia da Silva Leoncio Miranda, haja vista o suposto constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente JEFERSON FONTENELE NUNES, qualificado na petição inicial, por ato imputado ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes. As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito, em 02/07/2024, juntamente com as corrés, acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Anota que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 04/07/2024. Informam que a denúncia foi recebida em 05/08/2024 e a audiência de instrução realizada em 19/09/2024. Dizem que as duas corrés estão respondendo ao processo em liberdade, em virtude de habeas corpus que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Sustentam que o paciente está preso há mais de 130 (cento e trinta) dias, sem reanálise do decreto preventivo no prazo legal (art. 316, parágrafo único, do CPP), o que configura constrangimento ilegal. Salientam que o paciente é o único provedor da família, responsável pelo sustento da filha de 3 anos de idade, trabalhava com carteira assinada quando foi preso em flagrante, possui residência fixa e não ofereceu óbice à investigação criminal quando em liberdade. Afirmam que o paciente não oferece risco à ordem pública nem à aplicação da lei, estando ausente, portanto, o periculum libertatis, de modo a autorizar a concessão da liberdade provisória, mediante medidas cautelares substitutivas. Mencionam a necessidade de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou a corré Márcia Cristina Nunes nos autos do habeas corpus n. 0740967-40.2024.8.07.0000, em observância ao art. 580 do CPP. Pedem, liminarmente, a reanálise da prisão preventiva, a fim de revogar a prisão do paciente, em razão de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, com a respectiva concessão de alvará de soltura. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, às 22h09. É o relatório. Decido. Em consulta no PJe aos autos da ação penal n. 0727181-23.2024.8.07.0001, verifico que foi proferida sentença, nesta data (14/11/2024), às 10h37, absolvendo o paciente Jeferson Fontenele Nunes (id. 217579522 do processo n. 0727181-23.2024.8.07.0001). Na oportunidade, o juízo singular consignou que “o acusado JEFERSON respondeu ao processo preso. No entanto, diante da absolvição por ausência de provas é evidente que o acusado deva ser posto em liberdade, não existindo razão ou fundamento capaz de autorizar a manutenção da segregação corporal por este processo. Dessa forma, à luz dessas razões, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA do acusado JEFERSON”. Assim, determinou a expedição de alvará de soltura, para que o acusado Jeferson Fontenele Nunes seja colocado imediatamente em liberdade, exceto se por outro motivo deva permanecer custodiado. Observo, ainda, que já foi expedido alvará de soltura, na mesma data, às 15h17 (id. 217750350 do processo n. 0727181-23.2024.8.07.0001), bem como o mandado de intimação de sentença e entrega do alvará de soltura (id. 217752174 do processo n. 0727181-23.2024.8.07.0001). Trata-se da mesma pessoa conforme verificado pelo CPF 048.069.171-17, constante da CNH (id. 66300708 – p. 3), idêntico ao que está no alvará de soltura (id. 217750350 – 2, do processo n. 0727181-23.2024.8.07.0001). Assim, não há providência ou medida de urgência inadiável para evitar o perecimento do direito alegado e que não possa aguardar o normal expediente forense, tal como dispõe a Portaria GPR 1.834 de 28/10/2024: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Sublinhado) Noutro giro, o eventual não conhecimento do habeas corpus, por estar prejudicado pela falta de objeto, deve ficar reservado ao exame da Relatoria natural do feito. Ante o exposto, diante da falta de urgência que possa acarretar o perecimento do direito, a fim de recomendar decisão no Plantão Judicial de 2a Instância, determino que, com a brevidade possível, os autos sejam encaminhados à Relatoria sorteada pela distribuição aleatória, que poderá apreciar sobre o não conhecimento ou prosseguimento do pedido. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista